Tribunal: TJMT
Processo: 0005025-76.2012.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005025-76.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLIMPIO DE JESUS SALVADOR - CPF: 341.265.112-53 (APELADO), HEDERSON MEDEIROS RAMOS - CPF: 721.202.152-00 (ADVOGADO), ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 329.612.002-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO –
REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor a ele imputados, cogente a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres /MT, nos autos da ação penal n. 0005025-76.2012.8.11.0006, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia, absolvendo o acusado
Olimpio de Jesus Salvador
da prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311,
caput
).

Inconformada, a acusação insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
a condenação do acusado, sob o argumento de que os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória demonstraram a autoria e materialidade delitiva (Id. 109052118, pp. 185-199).

Em suas contrarrazões, a defesa do acusado requereu a manutenção da sentença, posto que não há nos autos provas suficientes para a condenação (Id. 109052118, pp. 215-218).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 109523953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, em data e local não apurados, o acusado
Olimpio de Jesus Salvador
adulterou o número de chassi e a placa do veículo GM/Astra HB, remarcando-os, respectivamente, como 9BGTR48C09B281898 e JSJ-0967, quando na realidade deveria constar o chassi 9BGTR48C0BB158045 e placa NTT-8062.

A denúncia narra ainda que no dia 9 de abril de 2012, na rodovia BR 174 Km 05, no município de Cáceres/MT, o acusado
Olimpio de Jesus Salvador
transportou e conduziu em proveito próprio ou alheio o veículo acima descrito, bem que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data e local não apurados, o acusado OLIMPIO DE JESUS SALVADOR adulterou ou remarcou o número de chassi e as placas do veículo GM Astra HB, para respectivamente, 9BGTR48C09B281898 e JSJ 0967, quando deveria constar o chassi 9BGTR48C0VV1580045e placa NTT 8062.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 09 de abril de 2012, na BR 174, Km 05, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, o acusado OLIMPIO DE JESUS SALVADOR transportou e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo GM Astra HB, placa JSJ 0967.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado, quando trafegava pela rodovia, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que ao realizar diligências no veículo, constataram adulterações e que o chassi 9BGTR48C0BB158045, encontrado no manual apresentado pelo acusado, possuía ocorrência de roubo/furto.

(...)
”

(Id. 109052117, p. 2).

Diante desses fatos, o acusado Olímpio foi denunciado pela prática dos crimes de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311,
caput
), e, após a instrução processual, foi absolvido por falta de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, aduzindo que há nos autos provas suficientes para a condenação, sobretudo porque o réu foi surpreendido em posse de veículo adulterado e de procedência criminosa, situação que determina a inversão do ônus da prova, não ficando satisfatoriamente demonstrado pela defesa que ele desconhecia a origem do bem e que não concorreu para a alteração dos sinais identificadores do automóvel.

Infere-se do caderno processual que, interrogado em juízo, o acusado Olímpio afirmou que foi contratado para buscar o referido veículo na cidade de Salvador/BA, e que receberia diárias pelo transporte do bem, asseverando que desconhecia qualquer irregularidade no automóvel, senão veja-se:

“
(...) afirma que possui algumas condenações, mas já cumpriu as penas. Conta que estava no veículo Astra, e foi abordado pelos policiais. Afirma que o veículo não lhe pertencia, que apenas estava o levando para o Sr. Francisco. Destaca que Sr. Francisco possuía uma empresa de caminhões de lixo na cidade de Ariquemes. Relata que havia pegado o veículo em Salvador/BA e estava levando para o Sr. Francisco, sendo que este que lhe mandou ir buscar o carro. Destaca que nunca mais viu o Sr. Francisco, e que este pagaria em diárias para buscar o carro, sendo que o tempo que demoraria na viagem, receberia R$ 100,00 (cem reais) por dia, mas não chegou a fazer nenhum contrato formal com esse acordo. Relata que pegou o veículo em Salvador de um indivíduo chamado "Baiano", mas não sabe dizer o nome correto desta pessoa, nem telefone do mesmo. Afirma que quando chegou para buscar o carro não verificou se o mesmo possuía adulteração no chassi, sendo que do mesmo jeito que "Baiano" o entregou, já começou a trazê-lo, nem procurou saber se a documentação estava correta ou não. Relata ainda que apenas ficou sabendo que o veículo era produto de roubo ou furto após ser abordado pela polícia.
Não sabe informar se no manual do veículo já estava constando a ocorrência de roubo ou furto, nem sabe quem foi a pessoa que adulterou o chassi e a placa do veículo
. Destaca que após isso conversou com o "Polaco", que é a pessoa de Sr. Francisco, mas não precisou mais da vaga do emprego que este havia lhe oferecido, e então não o viu mais.
Afirma que Sr. Francisco comprou o veículo na Bahia e o explicou que se o veículo fosse transportado em uma carreta, iria demorar muito para chegar em Ariquemes, e como já tinha negócio para o veículo, precisava ir "meio ligeiro" buscar o carro, e que o pagaria as diárias. Afirma que foi a primeira vez que fez esse serviço de transporte. Conta que como é pedreiro, fez um serviço no escritório do Sr. Francisco e o pediu um serviço como caminhoneiro, pois este mexia com caminhão de lixo,

e o Sr. Francisco o disse para ficar indo lá de vez em quando para ver se aparecia alguma vaga para ele, e certa vez o Francisco lhe disse sobre esse carro que teria que buscar em Salvador, então aceitou ir.

Relata ainda que o Sr. Francisco lhe comprou a passagem, foi até Salvador/BA, ficou em uma pensão e a pessoa chamada "Baiano" foi até lá deixar o veículo, sendo assim, pegou o veículo, abasteceu, e já foi embora. Alega que o documento lhe foi entregue, mas nunca imaginou que havia algo de errad
o, apenas em Cáceres que a PRF lhe parou e ao

verificar o veículo disse que tinha algo errado com o veículo.

Destaca que nem desconfiava que havia algo errado, pois

confiava em "Polaco", e quando foi abordado tentou telefonar para "Polaco" mas não conseguiu, e ficou preso um dia e uma noite. Ressalta que foi solto em razão um advogado estar lá para o defender, mas não sabe quem contratou este advogado, nem a razão deste estar lá lhe ajudando, nem o conhece. Afirma que de Cáceres foi para Ariquemes de ônibus, pois sua esposa comprou sua passagem, e um tempo depois, quando conseguiu falar com o "Polaco", sendo que este disse que iria resolver a situação e lhe reembolsou o valor da passagem. Conta que nunca mais teve contato com o “Polaco”, que nunca mais foi atrás dele, mas toda a situação, ficou este processo em suas costas
” (excerto da sentença de Id. 109052118, pp. 163-165; mídia de Id. 118644460).

Ouvida somente na fase inquisitiva, a vítima
Rafael Godinho Tonasso
afirmou apenas que o seu veículo foi roubado na cidade de Salvador/BA, no ano de 2011, e que, ao verificar pessoalmente o automóvel apreendido nos autos, pode observar que foram feitas diversas alterações nos acessórios que o guarneciam (Id. 109052117, pp. 77-78).

Inquirida também durante a fase investigativa, a testemunha
Manuel da Silva Garcia
, ex-presidente da APROVEL-ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR, relatou que um dos taxistas associados, proprietário do veículo GM/Astra, placa JSJ-0967, se envolveu em uma colisão com o referido automóvel, ficando caracterizada “
perda total
” e que a carcaça foi vendida como sucata para uma oficina e que posteriormente soube que a placa em questão estava envolvida na adulteração de um veículo semelhante (Id. 109052117, pp. 223-224).

O policial rodoviário federal
Adair Junior
afirmou em juízo que não se recordava dos fatos, nada acrescentando para a elucidação dos fatos (mídia de Id. 118644460).

Em contrapartida, a testemunha de defesa
Telma Flores
confirmou em juízo que o acusado Olímpio realizava serviços de pedreiro em sua residência, mas se ausentou por alguns dias, pois foi contratado por pessoa conhecida por “
Pelé
” para ir a outro Estado buscar um veículo, ressaltando que todas as despesas foram custeadas pelo contratante. Por fim, disse que soube da prisão do acusado somente quanto ele retornou e explicou que o veículo tinha irregularidades, destacando que ele desconhecia a origem ilícita do bem (mídia de Id. 118644460).

Após o exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, conclui-se que o acusado foi surpreendido em posse de veículo objeto de roubo e com adulteração em sinal de identificação. Todavia, não foram colacionadas aos autos provas suficientes acerca do conhecimento pelo acusado de que o veículo era produto de crime, e tampouco no tocante a autoria da adulteração no sinal de identificação.

O acusado negou veementemente a participação nos crimes, destacando que estava prestando um serviço ao conduzir o veículo apreendido e desconhecia a sua origem ilícita e as adulterações descritas na denúncia, versão que foi ratificada pela testemunha Telma Flores em juízo.

Assim, embora a posse da coisa subtraída faça recair sobre a defesa a responsabilidade de demonstrar o desconhecimento da origem espúria do bem, na hipótese, as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, aliada à prova testemunhal colhida em juízo trazem dúvidas acerca da autoria delitiva.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o acusado Olímpio foi o autor da adulteração de sinal identificador do veículo automotor e que conhecia a origem ilícita do automóvel, o que torna inviável a sua condenação em observância à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade (
in dubio pro reo
).

O art. 156 do CPP determina que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que o réu seja o autor dos crimes contra ele imputados. Todavia, insta observar que
a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções
para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Portanto, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado Olimpio efetivamente foi o autor dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor narrados na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
,
mantendo a absolvição do acusado Olimpio de Jesus Salvador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022